Tribunal: TJDFT
Processo: 0726790-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTES OS ALEGADOS VÍCIOS INTRÍNSECOS AO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente a alegada obscuridade centrada na “indução ao erro do embargante, em razão do teor das decisões”.
II. Com efeito, a decisão colegiada elencou pormenorizadamente os atos processuais que culminaram no reconhecimento da deserção do apelo (item IV da ementa). Entrementes, as decisões, a par de esclarecem os fundamentos adotados, indicaram com precisão as diligências ao encargo do ora embargante, em absoluta consonância ao princípio da cooperação.
III. No ponto, urge transcrever o inteiro teor das decisões: (i) de indeferimento da assistência judiciária gratuita: A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. É certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, Art. 99, § 2o). No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso em 24.9.2019 (ID. 12349086) sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Instado a se manifestar a fim de esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência ou recolher as custas processuais e o preparo recursal, pena de imediato indeferimento do pedido, independentemente de nova intimação, quedou-se inerte (ID. 12646912). Nesse contexto, a mera declaração do recorrente sem a devida comprovação de hipossuficiência econômica (insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios) não é suficiente para o deferimento do benefício (CF, Art. 5.o, LXXIV), especialmente quando intimado a comprová-la, mantém-se silente. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita ao recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais, com as respectivas guias de pagamento), pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998); (ii) de indeferimento do “pedido de reconsideração” (em que o embargante alega que “já havia juntado o comprovante de pagamento das custas recursais”): O recorrente interpôs o recurso em 24.9.2019 (ID. 12349086), sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que teria pleiteado a gratuidade de justiça. O sistema (aba "expedientes") registrou ciência da intimação para comprovação da situação de hipossuficiência ou para recolhimento das verbas recursais, em 12.11.2019. O prazo transcorreu in albis, conforme certificado ao ID 12646912. Somente em 20.11.2019, o recorrente colacionou os comprovantes de depósito de ID 12722999 e ID 12723319, os quais, a par da intempestividade, não foram instruídos com as correspondentes guias de pagamento. Por consectário, o pedido de gratuidade resultou indeferido, em 19.12.2019, ocasião em que foi determinada a intimação do recorrente para comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais, com as respectivas guias de pagamento), pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). O recorrente protocolizou, em 30.12.2019, petição em que pugnou pela reconsideração da decisão e regular processamento do recurso inominado, uma vez que "desde o dia 20.11.2019, já havia juntado o comprovante de pagamento das custas recursais". Indefiro o pedido de reconsideração e confirmo a decisão por seus fundamentos. Considerando a suspensão dos prazos processuais até 19.1o.2020, aguarde-se o cumprimento da determinação pelo recorrente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. E, ato contínuo, não obstante esses esclarecimentos, o apelante , em 21.1o.2020, protocolizou petição em que se limitou a afirmar, uma vez mais, que as custas já haviam sido recolhidas (ID 13689198), a culminar no reconhecimento da deserção pelo órgão colegiado, por unanimidade.
IV. O inconformismo da parte embargante revela, pois, interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
VI. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VII. Embargos conhecidos e rejeitados.